Tribunal: STF
Processo: Rcl 83759
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Group Nasif Logistic e Transportes Eirelli em face de decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, nos autos do Processo nº 0011266- 85.2022.5.15.0093, mediante a qual se teria afrontado a modulação dos efeitos da decisão proferida na ADI nº 5.322. 



    A parte reclamante narra que, nos autos em referência, foi demandado em ação trabalhista ajuizada por Samuel dos Santos Silva, no bojo da qual postulou “o pagamento de horas extras decorrentes da jornada de trabalho, incluindo o tempo de espera e intervalo interjornada” (e-doc. 1, p. 3).



    Prossegue afirmando que o Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, “ao fixar a jornada de trabalho e condenar a ora Reclamante ao pagamento de horas extras [...], o fez de modo a incluir implicitamente o tempo de espera na jornada computável para fins de horas extras, sem observar a modulação de efeitos determinada por esta Suprema Corte.” (e-doc. 1, p. 3).



    Aduz, a partir do paradigma, que o entendimento do STF é no sentido de que os efeitos da decisão proferida no julgamento da ADI 5322 são ex nunc, ou seja, não retroativos.



     No ponto, argumenta que



    “[o] Tribunal a quo partiu da premissa de que o ‘tempo de espera’ deve ser computado na jornada de trabalho, o que, de fato, é a consequência da inconstitucionalidade declarada. No entanto, o erro reside em aplicar essa consequência a um período contratual e a uma demanda que se enquadram nas ressalvas da modulação de efeitos. Para o período anterior a 12/07/2023, especialmente para contratos já encerrados e processos já pendentes referentes a esses períodos, a regra de exclusão do tempo de espera deveria, na prática, ser considerada válida para fins de cálculo de horas extras ou, no mínimo, a questão não poderia ser analisada como se a inconstitucionalidade já produzisse efeitos plenos retroativamente.” (e-doc. 1, p. 6).



    Sob essa perspectiva, sustenta que a autoridade reclamada violou a eficácia do paradigma, ao considerar que 



    “não cabe se falar em tempo de espera e, com base nisso, validar uma jornada que, em sua extensão, inclui tempos que pela redação anterior do dispositivo (cuja inconstitucionalidade foi modulada) seriam considerados ‘tempo de espera’ sem cômputo para jornada de trabalho efetiva e, consequentemente, manter a condenação em horas extras baseadas nesta jornada estendida, ignorou a ressalva temporal da modulação”(e-doc. 1, p. 6).



    Requer



    “a) Seja concedida, liminarmente, a medida cautelar para suspender os efeitos do acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região nos autos do Processo nº 0011266-85.2022.5.15.0093 (ROT), especificamente na parte que trata da jornada de trabalho e condenação ao pagamento de horas extras e intervalo interjornada, para que se aguarde o julgamento final da presente Reclamação, evitando-se o prosseguimento de atos executórios nos autos da execução provisória nº 0010954- 75.2023.5.15.0093; 



     c) Seja, ao final, julgada TOTALMENTE PROCEDENTE a presente Reclamação Constitucional para: i. Cassado o acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região nos autos do Processo nº 0011266-85.2022.5.15.0093 (ROT) na parte em que, ao analisar a jornada de trabalho, especialmente no que tange ao "tempo de espera" e ao “intervalo interjornada”, e ao condenar a Reclamante ao pagamento de horas extras e intervalores, desconsiderou ou aplicou erroneamente a modulação de efeitos da declaração de inconstitucionalidade dos §§ 3º e 8º do artigo 235-C da CLT, conforme estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 5322 e seus Embargos de Declaração; ”.



    É o relatório. Decido.



    Aponta-se como paradigma a ADI nº 5.322, mediante a qual o STF analisou a constitucionalidade de diversos dispositivos da Lei nº 13.103/2015, tendo assentado, no que interessa para a análise dos autos, a



    “[i]nconstitucionalidade na exclusão do tempo de trabalho efetivo do motorista profissional, quando está à disposição do empregador durante o carregamento/descarregamento de mercadorias, ou ainda durante fiscalização em barreiras fiscais ou alfandegárias, conhecido como ‘tempo de espera’. Impossibilidade de decote da jornada normal de trabalho e nem da jornada extraordinária, sob pena de desvirtuar a própria relação jurídica trabalhista reconhecida.” (item 10 da ementa - ADI nº 5322, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, ata de julgamento publicada no DJe de 12/7/23, acórdão publicado no DJe de 30/8/23)



    Em sede de embargos declaratórios, foi acolhido o pedido de modulação dos efeitos do julgado na ADI nº 5.322, sendo conferidos efeitos ex nunc à decisão paradigma, por estarem presentes razões de natureza excepcionais fundamentadas na impossibilidade de a declaração de inconstitucionalidade atingir as relações jurídicas no tempo pretérito que esteve regido pelos dispositivos da Lei nº 13.103/2015 declarados inconstitucionais, constituindo passivo trabalhista. Transcrevo o voto condutor do acórdão paradigma:



    “Prevalece o entendimento de que, ao decidir processo objetivo, a CORTE deve percorrer um juízo de consequência de suas decisões, em ordem a sincronizá-las, da melhor maneira possível, com parâmetros constitucionais tutelados pelo art. 27 da Lei 9.868/1999, evitando que a solução venha a se fazer aflitiva à segurança jurídica, bem como a outros interesses sociais eventualmente atingidos.



    Para essa avaliação, contudo, é necessário que a embargante comprove a presença de elementos excepcionais que justifiquem a retração, no tempo, dos efeitos da decisão de invalidade, que de regra operam ex tunc (ADI 3.794-ED, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 25/2/2015; e ADI 4.876-ED, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 18/8/2015).



    No caso, a embargante aportou robustos elementos aos autos, no sentido de que, a perseverar os naturais efeitos ex tunc da declaração abstrata de inconstitucionalidade, a invalidação dos dispositivos controlados nesta Ação Direta de Inconstitucionalidade impactaria vigorosamente o setor produtivo em geral, com especial destaque para as atividades ancoradas no modal rodoviário de transporte, que, por mais de 10 (dez) anos, foram estruturadas e desenvolvidas com base nas premissas estabelecidas pela legislação impugnada.



    Além disso, a viger o acórdão embargado sem modulação de seus efeitos, seria viabilizada a emergência de um passivo trabalhista superior a R$ 250 bilhões, decorrente de uma maciça postulação de direitos confirmados pelo acórdão embargado, mas eventualmente não usufruídos no considerável lapso de tempo em que se presumiam constitucionais as diretrizes estabelecidas na legislação impugnada [...].



    Em contextos assemelhados, esta CORTE tem chancelado a concessão de efeitos ex nunc à decisão de inconstitucionalidade no intuito de preservar entidades públicas dos impactos econômicos advindos do seu julgamento (ADI 5.455, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe de 4/12/2019; ADI 5.459, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 6/7/2020; ADI 6.701, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe de 2/3/2023).



    A mesma lógica deve guiar o acolhimento da modulação dos efeitos da decisão pretendida pela embargante.” (voto do Ministro Relator Alexandre Moraes, ADI nº 5322 ED, Tribunal Pleno, ata de julgamento publicada no DJe de 16/10/24 e acórdão publicado no DJe de 29/10/24)



    Por força da modulação dos efeitos do julgado na AD nº 5.322 (efeitos ex nunc), as normas inscritas nos dispositivos legais acima referidos devem ser observadas na análise dos atos jurídicos ocorridos até 12/7/23 (data da publicação da ata do julgamento do mérito da ação paradigma), não se admitindo a constituição de passivo trabalhista mediante o cômputo como jornada de trabalho do ‘tempo de espera’ validamente registrado até essa data (12/7/23) nos termos da Lei nº 13.103/2015.



    Compulsados os autos, verifico que o Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região, em 17/7/2024, assim se manifestou acerca do abatimento dos valores já pagos a título de intervalos e tempo de espera. Vide o trecho de interesse:



    “A primeira reclamada insurge-se contra a condenação ao pagamento de horas extras, horas de intervalo intra e entrejornadas, de diferenças de adicional noturno, ao fundamento de que a jornada de trabalho estava corretamente anotada nos diários de bordo, conforme reconhecido pelo autor em inicial e confesso em audiência, sendo que todas as horas extras foram regularmente anotadas e pagas e a prova oral não confirma a jornada da origem, limitando-se a aduzir o horário de trabalho do autor. Aduz que o tempo de espera não pode ser considerado e foi devidamente pago, o tempo de intervalo deve ser limitado a 3 vezes por semana conforme alegado na inicial, que o intervalo entrejornadas eram corretamente usufruído e admitida a sua flexibilização pelo artigo 235-C § 8º, da CLT e que o adicional noturno foi corretamente pago. 



    Razão em parte lhe assiste. 



    (...)



    Quanto à validade dos horários constantes dos diários de bordo, merece reforma a sentença de origem uma vez que não foram invalidados pela prova oral produzida exceto quanto aos horários de plantões que não eram anotados. 



    Além disso, compulsando os autos verifico que a reclamada juntou os diários de bordo de parte do contrato, razão pela qual reconheço o labor de 2ª a 6ª de acordo com os horários dos diários de bordo e nos demais dias das 07hs às 21 hs, com 30 minutos de intervalo intrajornada em três dias da semana. 



    No caso em tela não cabe se falar em tempo de espera, seja diante da ausência de prova quanto ao tempo despendido, seja diante do quanto decidido pelo E. STF, na ADI 5322, que declarou a inconstitucionalidade de expressões do § 8º, do artigo 235-C, da CLT, que impediam o cômputo na jornada de trabalho do tempo de espera. 



    Quanto ao intervalo intrajornada, correta a sentença que proferiu condenação, nos moldes do § 4º, do artigo 71, da CLT, já com as alterações preconizadas pela Lei 13.467 /2017, relativamente ao período posterior à sua entrada em vigor, devendo a condenação somente ser limitada a três dias na semana. No caso de motorista não cabe se falar que o labor externo impediria o reconhecimento da não fruição do horário de intervalo, visto que a lei 12.619/2012 foi expressa ao determinar o controle de jornada do motorista, reportando-me, neste ato, ao art.1º, inciso V. 



    O trecho foi revogado pela lei 13.103/2015, todavia, a última norma igualmente estabeleceu o controle de jornada (art. 2º, inciso V, alínea ‘b’) No que tange ao intervalo interjornada e intersemanal de 35 horas, previstos nos artigos 66 e 67, da CLT, tenho que, da jornada reconhecida fica evidente a sua supressão, sendo que, descabe se falar que havia negociação coletiva prevendo o seu fracionamento, eis que, de fato, se trata de sua supressão. Uma vez reconhecida jornada diversa, com horários noturnos, correta também está a r. decisão de origem no que pertine ao adicional noturno.



    Nesse prisma, entendo que a sentença de origem, comporta parcial reforma, somente para que a condenação ao pagamento do intervalo intrajornada, seja limitada a três vezes por semana e para fixar a jornada de trabalho do reclamante de 2ª a 6ª de acordo com os diários de bordo apresentados e nos demais dias como sendo das 07hs às 21hs.” (e-doc. 9, p. 10 - grifei)



    Delineada a moldura fático-jurídica subjacente, ao contrário do que afirmado pelo reclamante, sobressai, na espécie, que a autoridade reclamada, valendo-se do conjunto probatório, concluiu pela ausência de prova quanto tempo de espera, o que torna insubsistente os termos da pretensão formulada pelo reclamante, sobretudo, porque conclusão diversa da assentada na decisão reclamada com fundamento no paradigma suscitado pela parte reclamante demandaria análise de fatos e provas, pretensão incompatível com a reclamação, conforme iterativa jurisprudência do STF:



    “EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. RE 695.911 (TEMA N. 492/RG). SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. 1. Não se revela possível o reexame, em sede de reclamação, do enquadramento realizado pelos tribunais a respeito de teses de repercussão geral, salvo em hipóteses de teratologia, circunstância não verificada no caso. 2. Dissentir da conclusão alcançada pelas instâncias ordinárias demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, providência inadmissível na via reclamatória. 3. Agravo interno desprovido.” (Rcl nº 60.296-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 8/3/2024)



    “Direito administrativo. Agravo interno em embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. Servidor público municipal. Incorporação de gratificação. Incidência das Súmulas 279 e 280 do STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que reformou a sentença de procedência da ação. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação local aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual. Súmulas 279 e 280/STF. IV. Dispositivo 5. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 6. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1492858 ED-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Luís Roberto Barroso (Presidente), DJe de 26/08/2024)



    Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação constitucional, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de agosto de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente